Tribunal: TJDFT
Processo: 0733668-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733668-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAM TRANSPORTES LTDA, ANDERSON JOAO FERREIRA SOUTO, MAIZA RIBEIRO DA COSTA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por MAM TRANSPORTES LTDA, ANDERSON JOAO FERREIRA SOUTO, MAIZA RIBEIRO DA COSTA, contra decisão, a qual deu provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (n. 0708489-55.2024.8.07.0007), ajuizada por BANCO DO BRASIL. Alega a embargante, omissão quanto à análise dos argumentos de mérito apresentados subsidiariamente na petição de ID 75237730, os quais versam sobre: a) o curto lapso temporal de nove meses entre a última pesquisa e o novo pedido; b) a ausência de demonstração de alteração na situação econômica dos executados; c) a existência de título da BESC oferecido para quitação da dívida. Argumenta haver contradição na fundamentação da rejeição da preliminar de nulidade, pois o prejuízo decorrente da ausência de contraditório foi expressamente apontado. Requer o saneamento dos vícios e, caso implique modificação do julgado, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com acolhimento da preliminar de nulidade ou, subsidiariamente, o indeferimento do agravo de instrumento (ID 75881863). Contrarrazões ao ID 75827857. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). O embargante alega omissão quanto ao argumento de ter havido curto lapso temporal de nove meses entre a última pesquisa e o novo pedido. Entretanto, o acordão asseverou: “a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida”. Quanto à alegação de ausência de demonstração de alteração na situação econômica dos executados, e de existência de título da BESC oferecido para quitação da dívida o aresto pontuou: “no caso, trata-se de execução, com risco de perecimento do direito em razão da prescrição intercorrente e a apresentação de novos fundamentos para a tentativa de constrição de ativos”. Assim, o argumento da existência de omissões na decisão não merece prosperar. No mesmo sentido, o argumento de contradição na fundamentação da rejeição da preliminar de nulidade, não merece prosperar. O acórdão foi claro no sentido de que o direito processual civil pátrio consagra o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo (CPC, art. 282, § 1.o). Ressaltou-se: “Essa é a hipótese dos autos, pois, apesar de não ter sido intimada para apresentação de contrarrazões antes do provimento monocrático, a parte agravada não aponta efetivo prejuízo advindo da suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief. O alegado error in procedendo, por si só, não conduz automaticamente à nulidade processual, não havendo qualquer indício de inaplicabilidade do entendimento repetido ao caso concreto”. Assim, apesar dos argumentos do embargante, a decisão embargada não padece de nenhum dos vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, notadamente o apontado em suas razões. Convém ressaltar não ter o julgador obrigação de analisar todas as teses e fundamentos invocados pelas partes, bastando que exteriorize suas razões de decidir, de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. A solução dada ao caso concreto é fruto do livre convencimento do julgador, o qual, como dito acima, não está obrigado a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator